Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706751-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UP SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo apelante (ID 45866787), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista a apresentação de Contrarrazões, CONDENO a parte apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa de R$ 23.685,40 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos). No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em razão da concessão tácita de Gratuidade Judiciária, diante da omissão do Juízo de origem em apreciar o pedido formulado pelo recorrente em sua Petição Inicial, determinando, inclusive, o depósito das parcelas controvertidas e, em seguida, a citação (ID 42307407), consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp n. 1.561.067/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.) (AgInt no AREsp n. 1.137.758/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.) (AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) (AgInt no AgInt no AREsp n. 486.395/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 7/8/2017.). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator